Tribunal: STF
Processo: Rcl 49118
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 977-55.2019.5.12.0005, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista. 



    Sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa envolvendo servidor público municipal, teria violado os julgamentos proferidos na ADI 3.395 e Rcl 48.858.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observo que a decisão que reclamada assim consignou (eDoc 6, p. 46): 



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    O agravante alega a incompetência da Justiça do Trabalho, mencionando “QUESTÃO DECIDIDA PELO STF NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – INCOMPETÊNCIA RATIFICADA PELO STF EM 18/03/2021 NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 45.881”.



    Na diretriz da OJ nº 62 da SBDI-1 do TST, “é necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta”.



    Nesse contexto, desmerece apreço a evocação do tema apenas no presente agravo, por constituir inovação recursal.



    Ainda que assim não fosse, a conclusão do STF nos autos da Reclamação nº 45.881, transitada em julgado em 16.4.2021, está assim registrada:



    “Isso posto, julgo procedente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), quanto ao Processo 0000431- 75.2020.5.12.0001, para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar.” (Grifei.)



    Note-se, assim, que os efeitos da decisão proferida valem somente para as partes que litigaram em Juízo nos autos do Processo nº 0000431- 75.2020.5.12.0001. ” 



    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).



    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.



    Não é, porém, o caso.



    O julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 



    O processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, previsto na Lei Complementar Municipal nº 91/2006. Desta feita, o diploma é alcançado pelo resultado da ADI 2.135-MC no que permitiu a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    Logo, constata-se a inexistência de identidade material entre o ato reclamado e os processos paradigmas supostamente vulnerados. Nesse sentido, confira-se o que consignado pela Min. Cármen Lúcia, ao apreciar questão assemelhada por ocasião da Rcl 47.730, DJe 14.6.2021, proposta pela ora reclamante:



    “...os precedentes apontados pelo reclamante como paradigmas de confronto [3.395-MC/DF e 2.135-4/DF], este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 



    6. Na espécie em exame, a autora da reclamação trabalhista ressalta ser empregada vinculada ao Município de Itajaí/SC pelo regime celetista, como estabelecido no art. 6º da Lei municipal n. 91/2006, pelo qual “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (fl. 5, e-doc. 2), circunstância sequer refutada pelo Município de Itajaí/SC em sua contestação (fls. 44-51, e-doc. 2), matéria que somente veio a ser arguida em petição dirigida ao Relator do recurso de revista, que a rejeitou. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República)...



    (…)



    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    Consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que, apesar de o Município ter editado a Lei n. 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí, e a Lei n. 3.340/1998, pela qual se dispôs no art. 12 que “todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”, foi posteriormente editada a Lei Complementar n. 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 



    Verifica-se, portanto, falta de aderência estrita entre a espécie em exame e os paradigmas de confronto invocados.”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47688, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.6.2021; Rcl 47312, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11.6.2021; e Rcl 47135, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21.5.2021; esta última assim ementada em relação ao mesmo município ora reclamante:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 90/2006. REGIME JURÍDICO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.



    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 



    No que diz respeito à alegada violação da Rcl 48.858, melhor sorte não socorre ao reclamante, pois a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente